Tribunal: TJMT
Processo: 1030053-61.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030053-61.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 867.542.461-20 (IMPETRANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– BENS APREENDIDOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DECORRIDO –

DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO –
WRIT
NÃO CONHECIDO
.

“O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.”
(STJ, AgInt no RMS nº 58.421/SP)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Edinaldo Oliveira dos Santos
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos processuais nº 1001250-44.2020.8.11.0042.

Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que o impetrante é empresário na cidade de Tangará da Serra, não possuindo qualquer processo em seu desfavor, sendo investigado pela suposta prática dos crimes de roubo e organização criminosa nos autos processuais n. 1001250-44.2020.8.11.0042, onde restou apreendido documentos e armamentos que são de sua propriedade, todos devidamente registrados pela Polícia Federal.

Assevera-se que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de restituição dos armamentos, fundamentando que ainda era importante para as investigações, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Aduziu que a apreensão injustificada dos bens já ultrapassa 03 (três) anos e sequer o inquérito policial fora concluído. Ainda, alegou que não foi confirmado nas investigações se as armas apreendidas eram utilizadas ou não para o cometimento dos crimes.

Por fim, afirmou que até o presente as autoridades não comprovaram minimamente a suposta participação ou culpabilidade do impetrante quanto aos crimes investigados.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive liminarmente, visando à restituição dos armamentos apreendidos (id. 195395655), juntando documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, consoante decisão de id. 196154151.

Certificado nos autos que a autoridade judicial da 7ª Vara Criminal da Comarca e Cuiabá não prestou informações (id. 205902165).

A Procuradoria Geral do Estado manifestou pelo indeferimento da inicial, ante a inadmissibilidade da impetração do
mandamus
, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. Subsidiariamente, pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito da demanda, nos termos artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita. No mérito, pela denegação da segurança (id. 208311690).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do mandado de segurança (id. 210169152), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança – Bens apreendidos – Pedido de restituição – Pretensão mandamental manejada extemporaneamente – Prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias não observado – Não conhecimento da impetração – Aplicação de julgados do c. STJ –
Parecer pelo não conhecimento do Mandado de Segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Edinaldo Oliveira dos Santos
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos processuais nº 1001250-44.2020.8.11.0042.

Em resumo o impetrante narrou que é empresário na cidade de Tangará da Serra, não possuindo qualquer processo em seu desfavor, sendo investigado pela suposta prática dos crimes de roubo e organização criminosa nos autos processuais n. 1001250-44.2020.8.11.0042, onde restou apreendido documentos e armamentos que são de sua propriedade, todos devidamente registrados pela Polícia Federal.

Assevera-se que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de restituição dos armamentos, fundamentando que ainda era importante para as investigações, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Aduziu que a apreensão injustificada dos bens já ultrapassa 03 (três) anos e sequer o inquérito policial fora concluído. Ainda, alegou que não foi confirmado nas investigações se as armas apreendidas eram utilizadas ou não para o cometimento dos crimes.

Pois bem.

Inicialmente destaca-se que em 11 de abril de 2022, a autoridade judicial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deferiu parcialmente o pedido de restituição de bens apreendidos formulados pelo impetrante
, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos,
in litteris
:

“
É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

A restituição de coisas apreendidas será deferida quando não mais interessar o processo, for demonstrada a origem lícita do bem e o objeto não estiver sujeito a pena de perdimento, consoante determinam os arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal e 91, inciso II do Código Penal.

No presente caso verifico que a manutenção dos aparelhos eletrônicos interessa ao processo consoante se verifica da análise ministerial, uma vez que eles foram apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e se mostra necessário aguardar a realização de perícia nos aludidos aparelhos, sendo que somente após as perícias e a confecção dos laudos periciais a restituição será possível.

Desta forma, se mostra impertinente analisar, neste momento processual, se os aparelhos eletrônicos foram adquiridos de forma lícita e estão sujeitos a pena de perdimento.

Logo, o indeferimento dos pedidos de restituição de bens apreendidos referente aos aparelhos celulares e computadores formulados por
Edinaldo Oliveira dos Santos
e Rodrigo de Souza é a medida de rigor, que deverá perdurar até a realização da perícia e confecção do laudo, conforme já salientado.

Edinaldo Oliveira dos Santos
ainda solicitou a devolução dos cheques, notas promissórias e alguns armamentos, pedido que comportou parecer favorável do Ministério Público. Verifico ainda que o requerente demonstrou a propriedade e/ou porte da pistola TAURUS, semiautomática, calibre 380, nº da arma KI 058912 (id 70709746); revolver TAURUS, MICH00, REV 970, 22LR, 165 mm (id 70709776); revolver TAURUS, MISP000, REV 889, 385 PL, 101 mm (id 70709779); carabina PUMA, MOD 077, CAL 388 PL, cano 24p (id. 70709784); pistola TAURUS, PT 938 380ACP, 15 T2C (id 70711841); revolver TAURUS, RT 970, calibre 22 LR (id 70711847) e revolver TAURUS, RT 889, calibre 38 (id 70711850).

A manutenção deste armamento ainda interessa ao processo, pois a investigação policial não foi totalmente concluída, de forma que na eventualidade do resultado das diligências investigatórias indicarem que as armas eram utilizadas no cometimento dos crimes investigados, a perda destes objetos possivelmente utilizados poderá ser decretada
.

Assim,
neste juízo sumário e tendo em vista a preservação de eventuais efeitos de uma possível sentença penal condenatória que poderia decretar inclusive a perda de bens
, se mostra prudente o indeferimento do pedido de restituição deste armamento.

Por fim, tendo em vista a concordância do Ministério Público quanto ao pedido de devolução dos cheques e notas promissórias, possível se mostra sua devolução ao requerente
Edinaldo Oliveira dos Santos
.

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedentes os pedidos de restituição de bens formulados por Edinaldo Oliveira dos Santos
e Rodrigo de Souza, para
deferir
, neste momento, a restituição dos cheques e notas promissórias constantes no Termo de Apreensão de nº 2021.16.285954, elaborado pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, cuja cópia do aludido documento encontra-se às fls. 01 do id 70708423;
deferir
a devolução dos aparelhos celulares e nootbooks dos requerentes Edinaldo Oliveira dos Santos e Rodrigo de Souza tão somente após a realização das perícias visando à extração de dados dos objetos e a juntada de seus laudos periciais e
indeferir
o pedido de
restituição do armamento formulado por Edinaldo Oliveira dos Santos, pois a manutenção de tais bens ainda interessa ao processo
...”
(id. 195434185).

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a
res
interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.

Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Outrossim, depreende-se que a decisão de indeferimento de restituição dos armamentos apreendidos data de 11 de abril de 2022, contra a qual o impetrante se insurge nesta oportunidade.

Por conseguinte, os bens almejados pelos impetrantes foram apreendidos no dia 17 de agosto de 2021; impondo-se salientar, ainda, que o pedido de restituição deduzido diretamente à autoridade judicial competente foi indeferido, como já citado, no dia 11 de abril de 2022, consoante se infere do édito visto no id. 195434185, sendo esta ação constitucional impetrada somente na data de 13 de dezembro de 2023, ou seja, após aproximadamente 01 (um) ano e 08 (oito) meses da decisão impugnada.

Diante disso, impende-se concluir que a pretensão mandamental foi manejada extemporaneamente, ou seja, depois de passados mais de 01 (um) ano, desrespeitando o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, situação que ensejaria o indeferimento da prefacial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, assim redigido:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.
Destacamos

Por seu turno, em relação à decadência, o artigo 23 da referida Lei preconiza de forma clara e insofismável que:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Destacamos

Depreende-se, pois, da leitura dos dispositivos legais acima reproduzidos, que a inicial do mandado de segurança pode ser indeferida, desde logo, por decisão motivada, quando decorrido o prazo decadencial para impetração, como sói ser no caso discutido nestes autos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO ESTADUAL 7.871/2017 (RICMS/PR). VIGÊNCIA. TRANSCURSO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. CARÁTER PREVENTIVO INEXISTENTE.

1.
Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança entendendo correta a decretação da decadência pelo decurso de mais de 120 dias da publicação da norma impugnada.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de Mandado de Segurança (AgInt no REsp 1.627.784/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes DJe 6.9.2019).

3. O Mandado de Segurança foi impetrado em período muito posterior à vigência da norma - ilegal, no entender do recorrente - constituindo ali os efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte.

Neste caso a decadência declarada pela instância a quo não merece reparos.

4. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no RMS n. 64.101/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

“O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.”
(STJ, AgInt no RMS nº 58.421/SP)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Caso concreto ao qual se aplica a tese:
"Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09 como marco decadencial para que a parte se valha do remédio constitucional para defender suposto direito líquido e certo"
(AgRg no RMS n. 55.344/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 09/05/2018).

II - "A jurisprudência deste Sodalício admite a aplicação de multa em decorrência do descumprimento de ordem judicial para terceiro fornecer informações referentes à movimentação da conta de usuários de rede social, ou qualquer outro aplicativo de internet, mesmo que os dados fiquem armazenados em computadores localizados no exterior" (RMS n. 53.757/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/11/2018).

III - "Configurado o descumprimento de ordem judicial, a Quinta e a Sexta Turma desta Corte sedimentaram que 'a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão de quebra de sigilo, determinada em inquérito, estabelece entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil', cujas normas são aplicáveis subsidiariamente no Processo Penal, por força do disposto no art. 3º do CPP" (AgRg no RMS n. 54.887/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/06/2018). Precedentes desta Quinta Turma: AgRg no RMS n. 55.368/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 07/03/2019; AgRg no RMS n. 53.414/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/02/2019; RMS n. 53.757/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/11/2018; AgRg no RMS n. 56.572/MT, de minha relatoria, DJe de 02/08/2018; RMS n. 45.525/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/06/2018; AgRg no RMS n. 56.706/RS, de minha relatoria, DJe de 11/06/2018; AgRg no RMS n. 54.887/RS, de minha relatoria, DJe de 11/06/2018; AgRg no RMS n. 54.985/SC, de minha relatoria, DJe de 09/05/2018; e AgRg no RMS n. 54.105/RS, de minha relatoria, DJe de 09/05/2018.

IV - No presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 60.005/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

A propósito, este Tribunal de Justiça, enfrentando temática similar, teve a oportunidade de assentar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AJUIZAMENTO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. Se o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental.
(TJMT, N.U 1002258-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ANÁLISE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PENDÊNCIA VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO –– DECISÃO DE REJEIÇÃO DA JUSTIFICATIVA SOBRE AS PENDÊNCIAS EVIDENCIADAS – NATUREZA JURÍDICA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA – SÚMULA 473 DO STF – PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO. 1 – Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, extingue-se o direito de impetrar Mandado de Segurança. 2 – (...) O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020).
(TJMT, N.U 0002050-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). Destacamos

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NÃO CONHEÇO
da impetração, de modo que a
julgo extinta
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e do artigo 51, incisos I-B e XV do Regimento Interno deste sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024